Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740731-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, JOÃO EVANGELISTA DO BOMFIM, JOÃO FELIX DE OLIVEIRA, JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO, JOÃO FRANCISCO CHAVES DA CUNHA, JOÃO FRANCISCO DE ABREU LOPES, JOÃO GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO GONÇALVES NASCIMENTO, JOÃO GUALBERTO DE OLIVEIRA, JOÃO JACINTO FILHO, JOÃO JOSÉ DE ABREU, JOÃO JOSÉ GOMES, JOÃO JOSÉ GONÇALVES, JOÃO LEMOS DO PRADO, JOÃO LUCAS DA SILVA, JOÃO LUIZ GOMES, JOÃO LUIZ PEREIRA, JOÃO MARIA RODRIGUES, JOÃO MARQUES LIMA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido violou a legislação federal. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003